Tribunal: TJBA
Processo: 8068975-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068975-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA RIBEIRO DE MENEZES

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL, COM AVISO DE RECEBIMENTO “AUSENTE”. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em alienação fiduciária, ao reconhecer a regular constituição em mora e a presença dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do Tema 1.132 do STJ diante das peculiaridades do caso concreto; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de comportamento contraditório do credor; (iii) determinar se houve omissão quanto à violação ao contraditório substancial; (iv) definir se há contradição interna no julgado quanto à finalidade da notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrenta expressamente a questão da constituição em mora, aplicando o Tema 1.132 do STJ ao reconhecer a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual, ainda que não recebida.

5. A devolução da notificação com a anotação “ausente” não afasta a mora quando comprovado o envio regular ao endereço indicado no contrato.
6. A alegação de necessidade de diligências adicionais contraria a tese vinculante do STJ, inexistindo omissão no julgado.

7. O acórdão considera atendidos os requisitos legais da busca e apreensão, afastando implicitamente a tese de comportamento contraditório do credor diante do inadimplemento.

8. O procedimento de busca e apreensão admite contraditório diferido, sendo legítima a concessão de liminar sem prévia oitiva da parte contrária, inexistindo violação ao contraditório substancial.

9. Não há contradição interna quando o acórdão reconhece a finalidade da notificação e, simultaneamente, aplica a regra legal que dispensa a comprovação de seu recebimento.

10. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.677.523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.04.2025; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8068975-49.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante FERNANDA RIBEIRO DE MENEZES e embargado IITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200